Tribunal: TCU
Processo: 031.048/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11114/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.048/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aecio Nunes Lacerda (XXX.465.001-XX); Armando Nunes de Lima (XXX.382.442-XX); Carlos Jose Pereira Amorim (XXX.399.262-XX); Firmino Martins dos Santos Filho (XXX.437.302-XX); Jeanio da Costa Lima (XXX.704.054-XX); Joao Augusto Pereira de Sousa (XXX.363.622-XX); Leoleno de Miranda Sousa (XXX.525.682-XX); Luiz Maia de Goes (XXX.488.762-XX); Manoel Alicio Soares de Souza (XXX.464.052-XX); Marcelo Estevam Santiago (XXX.869.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.